Tribunal: TJDFT
Processo: 0742708-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742708-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BREYNER HENRIQUE OLIVEIRA CAMARGO, ALINE GOMES SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: WANDERSON FABRICIO MARTINS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Breyner Henrique Oliveira Camargo e Aline Gomes Sousa Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do Processo no 0711891-22.2025.8.07.0004, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação estimatória cumulada com multa penal e danos materiais ajuizada em face de Wanderson Fabrício Martins Silva. Eis a r. decisão agravada: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). A probabilidade do direito se encontra maculada diante da constatação dos ditos vícios ocultos depender de comprovação probatória por perícia judicial e não por laudo unilateral acostado pela parte interessada. Não bastasse, há necessidade também de confirmação da convergência do valor de R$ 89.016,00 apontado com os supostos danos a serem comprovados. Demais disso, comprovados os vícios ocultos, ainda há necessidade de se confirmar a responsabilidade do réu, se exclusiva, se concorrente, bem como de constituir título judicial, para tão somente haver a possibilidade de adoção de atos constritivos. Ausente também o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não comprovada a dilapidação de patrimônio pelo réu apto a levá-lo à condição de insolvência. Ademais, o patrimônio constatado dos autores na decisão anterior ainda retira a urgência da medida de arresto da quantia vindicada, eis que estes podem reparar o bem e depois se ressarcirem dos valores após a constituição de título judicial, já que demonstrada a condição financeira para tanto. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Inconformados, os autores recorrem. Os agravantes alegam que adquiriram do agravado imóvel com vícios ocultos, conforme laudo técnico produzido. Sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a medida de urgência, sob o fundamento de ausência de prova pericial judicial, inexistência de risco de dano e suposta capacidade financeira dos autores para arcar com os reparos. Aduzem que a condição financeira dos agravantes não deve ser considerada como impeditivo à concessão da tutela de urgência, e que os vícios estruturais do imóvel, somados à proximidade do período de chuvas no Distrito Federal, justificariam a urgência da medida. Ao final, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado realize, desde logo, o pagamento da quantia de R$ 89.016,00, correspondente à média dos três orçamentos apresentados, para reparação dos vícios ocultos. Preparo no ID 76903479. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso em exame, por laudo técnico unilateral, são apontados os seguintes vícios no imóvel: infiltração proveniente de águas pluviais pela laje, vazamentos na rede hidráulica, irregularidades nas instalações elétricas e baixa pressão na rede hidráulica (ID 247586164). A despeito da existência de documentação técnica, a controvérsia instaurada, em tese, demanda, ao menos, a instauração do contraditório. Ademais, a produção de prova pericial judicial também se mostra imprescindível, a fim de se aferir a efetiva existência dos vícios alegados, sua gravidade, bem como a responsabilidade (ou não) do agravado pelos supostos defeitos construtivos. Trata-se, portanto, de matéria que inevitavelmente necessita de dilação probatória. A despeito dos problemas construtivos apontados, não se verifica, de plano, elementos objetivos que evidenciem a iminência de dano concreto e irreversível. Na hipótese, como ressaltou o d. Juízo a quo, de imediato, não se verifica óbice que os agravantes realizem os reparos e ao final, caso logrem êxito na demanda, sejam integralmente ressarcidos. Igualmente, não há nos autos qualquer indício de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio ou que esteja em vias de insolvência, de modo a justificar a antecipação da tutela para fins de garantir a efetividade do provimento jurisdicional futuro. Dessa forma, ausentes os requisitos legais exigidos a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator